Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 984.656.351-53 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que restabeleceu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial do acordo extrajudicial configura quitação apta a afastar a mora em ação de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se o restabelecimento da liminar configurou decisão surpresa em violação ao art. 10 do CPC; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração apontam efetivos vícios de integração previstos no art. 1.022 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado reconhece os pagamentos realizados pelo devedor, mas conclui que não houve quitação integral da dívida, uma vez que o acordo extrajudicial abrangia apenas parte do débito total.

4.
O pagamento de sete parcelas do acordo não configura purgação integral da mora, pois o Tema Repetitivo 722 do STJ exige o adimplemento integral
das parcelas vencidas e vincendas para afastar a mora em ações de busca e apreensão.

5.
A permanência de débito remanescente preserva a natureza reipersecutória da demanda e autoriza a manutenção da garantia fiduciária, sendo a posse do bem condicionada à observância da boa-fé contratual.

6.
A conduta do devedor que celebra acordo para reaver a posse do veículo e posteriormente impugna judicialmente o ajuste e o contrato principal
caracteriza
violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

7.
O restabelecimento da liminar não configura decisão surpresa, pois decorre logicamente da atuação processual da própria parte e do exercício do poder geral de cautela pelo magistrado.

8.
Os embargos de declaração não demonstram obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado
.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
O pagamento parcial de acordo extrajudicial não afasta a mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
2.
A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, abrangendo parcelas vencidas e vincendas.
3.
A impugnação judicial de acordo celebrado para retomada da posse do bem caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.
4.
restabelecimento de liminar decorrente da alteração da situação fática pela própria parte não configura decisão surpresa.
5.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

RENATO MARTINS DA SILVA
,

contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pel
o
embargante
r
evogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada que restabeleceu a liminar de busca e apreensão
(id.
362942892
)
.

O embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de erro material no julgado ao afirmar que não haveria prova inequívoca da quitação do ajuste, argumentando que o pagamento das parcelas de número 1 a 7, objeto do acordo extrajudicial, restou devidamente comprovado nos autos, o que teria motivado, inclusive, a anterior devolução voluntária do bem pelo credor fiduciário

Além do mais, a
ponta omissão em relação ao artigo 10 do CPC, argumentando que o restabelecimento da liminar ocorreu de ofício e sem demonstração de nova mora, configurando decisão surpresa.

Aduz que o exercício do direito de defesa, por meio de contestação e reconvenção, não caracteriza comportamento contraditório, mas sim faculdade revisional amparada pela Súmula 285 do STJ
.

Afirma,
ao final
, que a inexistência de inadimplemento atual afasta o fundamento da medida constritiva. Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para reformar o julgado e, liminarmente, requer a suspensão da ordem de apreensão até o julgamento definitivo
(id.
365554359
).

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante fundamenta sua pretensão em suposto erro material quanto à comprovação da quitação do ajuste. Todavia, o acórdão embargado não ignorou os pagamentos efetuados, mas sim assentou que
não existem provas da quitação integral do acordo.

Como -e de se observar, a tabela de débito totaliza o valor de R$164.979,46 (Cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) (id.
180826174
– dos autos de origem).

Já o acordo firmado entre as partes, perfaz a quantia de R$ 33.236,03 (trinta e três mi, duzentos e trinta e seis reais e três centavos), valor correspondente as parcelas de 1 a 7, mais encargos e honorários advocatícios
(id.
185359669
– dos autos de origem)
.

Nesse contexto, a adimplemento de sete parcelas não detém o condão de configurar purgação integral da mora.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 722, o afastamento da mora em ações de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

Assim, a persistência do débito remanescente mantém hígida a natureza reipersecutória da demanda, restando evidente que o pagamento parcial apenas justificou uma posse precária do bem, cuja estabilidade dependia da manutenção da boa-fé contratual
.

No que tange às suscitadas omissões sobre o direito de defesa e a configuração de comportamento contraditório, o julgado enfrentou a questão de forma clara e coerente.

Consignou-se que, embora o ordenamento jurídico assegure o direito à revisão de cláusulas contratuais, a conduta de celebrar um acordo para reaver a posse do veículo e, imediatamente após, impugnar judicialmente os termos da avença e do contrato principal, configura evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva e à proibição do

venire
contra
factum

proprium
.

Tal postura processual rompe a confiança que amparava a manutenção do devedor na posse do bem, autorizando o revigoramento da liminar como medida de cautela para assegurar a garantia fiduciária.

Outrossim, não prospera a tese de "decisão surpresa" ou violação ao dever de consulta previsto no artigo 10 do CPC. A consequência jurídica do comportamento contraditório adotado pelo embargante era perfeitamente previsível, decorrendo logicamente de sua própria atuação nos autos.

O magistrado, no exercício do poder geral de cautela, pode restabelecer medida constritiva anteriormente deferida quando os
pressupostos fáticos que justificavam sua suspensão deixam de existir pela conduta da própria parte
.

Portanto, resta claro que o embargante não aponta vícios reais de integração, mas busca conferir efeito infringente ao recurso para reformar o resultado que lhe foi desfavorável. O acórdão enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia de maneira motivada, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir. Inexistindo, pois, qualquer um dos vícios elencados na legislação processual civil, a rejeição da pretensão integrativa é medida imperativa
.

Em face do
exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por derradeiro, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por não verificar intuito manifestamente protelatório neste ato, advertindo a parte embargante, todavia, de que a reiteração de
aclaratórios
, ensejará a aplicação de referida penalidade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026